Tribunal: TJDFT
Processo: 0744626-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744626-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: VR TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP, HENRIQUE DO VALE ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0006488-35.2015.8.07.0014, que indeferiu o pedido de penhora sobre valores localizados em planos de previdência privada em nome do executado Henrique do Vale Rocha. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que, após diversas diligências para localização de bens dos executados, foi proferido Acórdão pela Egrégia 6a Turma Cível deste Tribunal (ID 245192654), que reformou decisão anterior deste Juízo e autorizou a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para busca de ativos em nome dos devedores. Em cumprimento à referida decisão colegiada, foram expedidos os ofícios pertinentes. Em resposta, a Brasilprev Seguros e Previdência S.A. informou a existência de um plano de previdência em nome do executado HENRIQUE DO VALE ROCHA, com saldo de R$ 45.671,53 em 01/08/2025. A Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A também informou a existência de plano de previdência em nome do mesmo executado, contudo, sem detalhar o saldo. Intimado, o exequente BANCO SAFRA S.A. requereu a penhora dos valores localizados (ID 248313230). Ademais, em petições anteriores (IDs 234266422 e 243547208), já havia pleiteado a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". É o breve relatório. Decido. I - Do Pedido de Penhora sobre Planos de Previdência Privada A controvérsia acerca da penhorabilidade de valores depositados em planos de previdência privada já foi objeto de análise aprofundada nestes autos, inclusive em sede recursal. Em situação análoga anterior, este Juízo havia deferido a penhora de valores de outra previdência privada do executado Henrique do Vale Rocha. Contudo, em julgamento do Agravo de Instrumento no 0729480-78.2021.8.07.0000, a Egrégia 6a Turma Cível reformou a decisão para liberar a quantia constrita (Acórdão de ID 114084693). Naquela oportunidade, o v. Acórdão estabeleceu duas premissas fundamentais: 1. A impenhorabilidade de saldo em previdência privada por natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC) deve ser analisada casuisticamente, exigindo do devedor a prova de que os valores são necessários à sua subsistência. 2. Todavia, ainda que se considere o saldo como uma aplicação financeira, incide a proteção do art. 833, X, do CPC, que torna impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança e outras aplicações financeiras até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se comprovado o desvirtuamento, má-fé, fraude ou abuso de direito. No caso presente, o valor informado pela Brasilprev é de R$ 45.671,53. A informação a seguir baseia-se em dados públicos externos às fontes, que podem ser verificados de forma independente. Considerando que o salário mínimo vigente supera o valor de R$ 1.500,00, o limite legal de 40 salários mínimos ultrapassa R$ 60.000,00. Assim, o montante localizado é inferior ao teto de impenhorabilidade. O exequente não apresentou qualquer elemento novo que demonstre má-fé, fraude ou uso do plano de previdência como conta corrente pelo executado. Portanto, aplica-se ao caso o mesmo entendimento firmado pelo TJDFT no Acórdão transitado em julgado, reconhecendo-se a impenhorabilidade da verba. Quanto ao plano existente junto à Zurich Santander, a ausência de informação sobre o saldo impede, por ora, a análise da penhorabilidade. II - Do Pedido de Nova Pesquisa SISBAJUD O exequente requer a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". A última consulta foi realizada em março de 2024 e restou infrutífera, localizando apenas valor irrisório que foi prontamente desbloqueado. Considerando o lapso temporal decorrido e o fato de que a execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC), é razoável o deferimento de nova tentativa de constrição, a fim de conferir efetividade à tutela jurisdicional. Diante do exposto: 1. INDEFIRO, por ora, o pedido de penhora sobre o saldo de R$ 45.671,53 existente no plano de previdência da Brasilprev em nome do executado HENRIQUE DO VALE ROCHA, com fundamento no art. 833, X, do CPC e no v. Acórdão de ID 114084693, proferido nestes autos. 2. DETERMINO a expedição de ofício à ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o saldo atualizado do plano de previdência privada de titularidade do executado HENRIQUE DO VALE ROCHA (CPF 482.949.691-68). 3. DEFIRO o pedido de nova consulta e bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, em nome de ambos os executados, na modalidade de reiteração automática de ordens ("teimosinha"), pelo prazo de 30 (trinta) dias, limitada ao valor atualizado do débito de R$ 4.250.186,78 (planilha de ID 236780207). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Confiro força de ofício a esta decisão.” Inconformado, o exequente recorre. O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria indeferido o bloqueio de valores sob o fundamento do art. 833, X, do CPC, e com base em acórdão anterior (ID 114084693), que trataria de valores distintos dos ora constritos. Alega que os valores bloqueados — R$ 45.671,53 (Brasilprev), R$ 6.172,86 e R$ 6.440,34 (Urich Santander Brasil Seguros e Previdência) — não foram objeto do agravo anterior, que versava sobre montante de R$ 7.560,01 localizado no Banco Bradesco. O agravante afirma que a decisão agravada aplica indevidamente a regra de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, sem que tenha havido manifestação do executado quanto à origem dos valores, e sem qualquer prova de que se tratam de verbas impenhoráveis. Sustenta que a jurisprudência do STJ tem relativizado a aplicação do art. 833, X, do CPC, especialmente quando não há comprovação da origem alimentar dos valores ou quando não há manifestação do executado. Aduz, ainda, que a execução se arrasta há anos sem qualquer satisfação do crédito, e que a liberação dos valores constritos poderá comprometer a efetividade da execução, diante da possibilidade de dilapidação patrimonial. Invoca o art. 797 do CPC, segundo o qual a execução deve correr no interesse do credor. Requer, ao final, a concessão de tutela recursal antecipada para autorizar a penhora, afastando-se a aplicação automática do art. 833, X, do CPC. Preparo no ID 77253357. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator